Tribunal: TCU
Processo: 020.618/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900122025, modalidade Pregão e Uasg 200005 (Objeto: Serviços técnicos especializados de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de TIC.)

Inteiro teor:
Acórdão 6446/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90012/2025, sob a responsabilidade de Ministério da Justiça e Segurança Pública, com valor estimado de R$ 32.644.087,20, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de tecnologia da informação e comunicação (TIC). Considerando que a representante alega, em sínese, a aceitação de documento produzido e assinado eletronicamente no curso das diligências para fins de comprovação de requisito técnico específico e, de outro, a manutenção da habilitação social, não obstante a certidão superveniente do MTE apontando situação "INFERIOR", sem promover a devida diligência para averiguar o preenchimento de cargos, com a remessa final do procedimento às providências finais para assinatura contratual; Considerando que está configurado o pressuposto do perigo da demora, por se tratar de contratação não decorrente de registro de preços, cujo contrato está na iminência de ser assinado; Considerando que está configurado o pressuposto do perigo da demora reverso tendo em vista que, conforme o Termo de Referência, sem a substituição deste contrato, o contratante corre o risco de ficar privado dos serviços essenciais de sustentação da infraestrutura de TIC e do suporte ao atendimento dos usuários, imprescindíveis para garantir o pleno funcionamento das suas atividades; Considerando que a decisão do recurso administrativo interposto pela ora representante demonstra que a unidade jurisdicionada promoveu efetiva diligência junto à empresa, solicitando esclarecimentos quanto à sua situação perante o TEM; sendo que a licitante apresentou documentação comprobatória e decisão judicial vigente que suspendeu a exigibilidade do cumprimento da cota de PCD até o trânsito em julgado da ação trabalhista em curso, motivo pelo qual a Administração entendeu não haver irregularidade material a ser sanada; Considerando os pareceres emitidos nos autos (peças 39-41) no sentido de conhecer da representação para, no mérito considerar a presente representação improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com base no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do RITCU, o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, após a prolação da deliberação de mérito; d) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 020.618/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Central IT Tecnologia da Informação S/A (07.171.299/0001-96). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ana Paula Canova Abinajm (76537/OAB-DF), Luiz Antonio Ferreira Bezerril Beltrão (19.773/OAB-DF) e Charles Teixeira Barbosa (67.743/OAB-DF), representando a Central IT Tecnologia da Informação S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.